Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração alegando a existência de contradição no acórdão proferido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão versa sobre a alegada ocorrência de vício de contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. A decisão não é contraditória ao mencionar a insuficiência probatória dos documentos apresentados pelas apelantes, afastando a posse e reconhecendo mera detenção sobre o bem. Os documentos juntados não são extemporâneos, já que foram juntados no tempo correto e submetidos ao contraditório judicial. Inclusive, o acórdão foi expresso ao mencionar que “o fato de os requerentes continuarem residindo no imóvel após morte da tia em 2003 e promoverem a sua manutenção não afasta o caráter precário de sua ocupação, resultante da mera tolerância da outra herdeira, ora requerida, a qual, em nenhum momento, abdicou do bem”.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.